Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713785-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE, NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO CUNHA, DENISE COUTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE E NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES contra r. decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de tutela de urgência liminarmente vindicada (ID 25501485 - Pág. 46). Narram as agravantes que firmaram, em 13/2/2016, a título oneroso com o agravado Cláudio Carvalho Cunha, uma cessão de direitos referente a 50% do imóvel descrito no negócio jurídico. Sustentam que, em 2017, o agravado então firmou nova cessão de direitos sobre o mesmo imóvel com a agravada Denise, na qual teriam sido repassados 100% dos direitos correlatos. Esclarecem que tomaram conhecimento da cessão de direitos realizada entre os agravados somente em 2020 quando entrou em contato com ambos. E diante da inexitosa tentativa de composição amigável, não restou alternativa senão o ajuizamento da ação original. Tecem arrazoado jurídico sobre a comprovação do preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requerem seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: (i) a agravada, Denise Couto Ribeiro, se abstenha de realizar qualquer negócio jurídico, em especial, de realizar a venda e/ou nova cessão de direitos, no que tange ao Lote no 07, do Conjunto 04, na Quadra 03, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Lago Sul – Brasília/DF; e, (ii) os valores recebidos à título de locação do referido imóvel sejam depositados mensalmente em conta judicial vinculada ao juízo a quo, oficiando, para tanto, a intermediadora Júlio Rocha Imobiliária, a quem compete a intermediação. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada nos termos da tutela de urgência postulada. Preparo recolhido (ID 25501486 / 25501487). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal ao menos em parte. Analisando o que dos autos consta, tem-se que há indícios de que a cessão de direitos firmada entre os agravados desconsiderou a cessão anterior envolvendo as partes agravantes, pelo o que se mostra prudente que o imóvel em questão não seja comercializado até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de causar prejuízos à parte autora. Quanto ao depósito judicial dos alugueis, não encontro respaldo, por agora, para tal pleito. É que não restou suficientemente esclarecido se as agravantes recebiam anteriormente qualquer quantia a título de aluguel do imóvel a que tem 50% da posse. No mais, acaso o pleito de lucros cessantes seja julgado procedente, a quantia será posteriormente fixada pelo juízo a quo na sentença ou apurada em liquidação, levando em consideração a cessão de direitos firmada com o agravado. O que carece de um efetivo contraditório. Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada DENISE COUTO RIBEIRO que se abstenha de realizar qualquer negócio jurídico envolvendo o imóvel em litígio até o julgamento do mérito do recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação dos agravados porque não perfectibilizada a relação processual na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora